Tribunal: TJSP
Processo: 0018336-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Bem de origem ilícita na posse do recorrente. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu aparelho celular com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. APELO MINISTERIAL PROVIDO.